Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746933-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0743263-95.2025.8.07.0001 (Id 253024394 dos autos de origem), ajuizada por INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, nos seguintes termos: “Defiro a pesquisa Sisbajud em nome do executado e no valor indicado pelo credor (R$ 34.475.328,37 – ID 252471966). Por cooperação, determino as pesquisas Renajud e Infojud. Dê-se ciência ao exequente dos resultados. Como o Infojud não disponibiliza as declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores a 2023, é inútil o acesso ao sistema em razão da sua desatualização. No entanto, não é necessária a requisição das informações por meio da Secretaria do Juízo, uma vez que o interessado pode acessá-las diretamente. Determino à Secretaria da Receita Federal do Brasil a disponibilização da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do executado GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 01.535.160/0001-06, referente aos exercícios de 2023 a 2025. O exequente deverá realizar o cadastro no site https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-economia e seguir as orientações para a solicitação das declarações por meio desta decisão, à qual atribuo natureza de ofício. As respostas deverão ser juntadas aos autos pelo exequente com anotação de sigilo. Aguarde-se o resultado do Sisbajud.” O agravante, em suas razões recursais, alega que é nula a decisão em que foram determinadas medidas executivas de ofício antes da análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, o que caracteriza ativismo judicial e crime de responsabilidade, violando os arts. 2o, 9o, 10, 139, inc. I, 141 do CPC. A urgência está fundamentada na ilegal determinação de juntada de “documentos de caráter sigilo poderão ser acessados pelo exequente, sem qualquer justificativa plausível para tanto”. Requer o deferimento de tutela provisória e definitiva para cassar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Como consignado no relatório, trata-se de cumprimento definitivo de sentença, recebida na forma do art. 523 do CPC, cujo procedimento previsto no Código de Processo Civil a seguir transcrevo nas partes que interessam: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; [...] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. [...] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. § 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens § 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. § 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.” Da leitura dos autos de origem, observa-se que: (i) no dia 26/08/2025, foi recebido o pedido de cumprimento definitivo de sentença (Id 247478181), com a intimação do devedor por publicação (art. 513, § 2o, do CPC); (ii) o devedor não promoveu o pagamento espontâneo e o credor foi intimado a dar prosseguimento (Id 251132841); (iii) foi dado início ao prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC); (iv) o credor requereu a execução de atos constritivos (Id 252471966); (v) o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem garantia do juízo apta a obstar o prosseguimento do feito (Id 253054074). (vi) o juiz deu prosseguimento ao feito pela decisão agravada, uma vez que o art. 525, § 6o, do CPC, expressamente prevê que “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação”. Assim, realizou a pesquisa RENAJUD e SISBAJUD que restaram infrutíferas. Em relação ao INFOJUD, a decisão agravada ressaltou que o sistema só disponibiliza IRPJ de até 2023, em relação às pessoas jurídicas, estando desatualizado, de modo que o único meio eficaz à pesquisa de bens é a disponibilização da Escritura Contábil Fiscal (ECF) que foi solicitada à Receita Federal. Entretanto, diversamente do alegado nas razões recursais, não se trata de medida excepcional, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo, deve-se prosseguir com a constrição de bens, dentre elas a via alternativa à pesquisa INFOJUD, que é prática comum nos cumprimentos de sentença e execução. Logo, do acima exposto, em análise perfunctória, constata-se a estrita observância do procedimento e não se vislumbra a probabilidade das alegações de atuação de ofício, ativismo judicial, crime de responsabilidade, nem inobservância aos arts. 2o, 9o, 10, 139, inc. I, 141 do CPC. Ademais, sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito. Isso porque, a alegação relacionada à juntada de documentos sigilosos não tem qualquer relação com o requisito de que a demora impede o resultado útil desejado apto a tornar ineficaz o provimento após o transcurso de todo o processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital